Tribunal: STJ
Processo: 0801345-12.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926529 - MA(2025/0160716-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA
: MILLA PAIXAO PAIVA - MA017620
AGRAVADO
: JOSE ALDENIR DA SILVA
AGRAVADO
: BENTO PINHO CORREA DE ABREU
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: EVILÁSIO TEIXEIRA ALVES - MA024883
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PLEITO
DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem, após detido exame de fatos e provas, entendeu não estar
2.
implementado o prazo prescricional, considerando a data da publicação do quadro de acesso e
o ajuizamento da ação, alinhado ao julgamento de IRDR local.
Alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de rever o termo inicial da prescrição,
3.
considerando a divergência sobre a data da publicação do quadro de acesso, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56351087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e82aef0c-e1ed-4c66-a461-d2802bd9e258

Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e82aef0c-e1ed-4c66-a461-d2802bd9e258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926529 - MA(2025/0160716-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MILLA PAIXAO PAIVA - MA017620
AGRAVADO
: JOSE ALDENIR DA SILVA
AGRAVADO
: BENTO PINHO CORREA DE ABREU
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: EVILÁSIO TEIXEIRA ALVES - MA024883
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PLEITO
DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
1.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação,
quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da
controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem, após detido exame de fatos e provas, entendeu não estar
2.
implementado o prazo prescricional, considerando a data da publicação do quadro de acesso e
o ajuizamento da ação, alinhado ao julgamento de IRDR local.
Alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de rever o termo inicial da prescrição,
3.
considerando a divergência sobre a data da publicação do quadro de acesso, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADAO DO MARANHÃO
contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
353):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. PLEITO DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ÓBICE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
SÚMULA N. 7/STJ.
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

O agravante sustenta a reforma da decisão monocrática por negativa de
prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil), afirmando que o
Tribunal de origem não apreciou pontos essenciais: (i) o termo inicial da prescrição
quinquenal do
o do Decreto
que deveria ser fixado na data das
art. 1
20.910/1932,
alegadas
administrativos de 1991 e 1992, e não nas publicações dos
preterições/erros
quadros de acesso de 2012 e 2015; (ii) a natureza da promoção ao posto de
Subtenente, supostamente exclusiva por merecimento, inapta a caracterizar preterição;
e (iii) a aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição do
fundo de direito em revisão de promoções, não distinguidos nem superados (e-STJ, fls.
366-368).
Assevera, ainda, que não incide o óbice da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
valoração jurídica de premissas fáticas incontroversas já delineadas pelo acórdão local
— que teria fixado indevidamente o termo inicial com base nos quadros de acesso —
em contrariedade à literalidade do
o do Decreto
e à orientação desta
art. 1
20.910/1932
Corte (e-STJ, fls. 365, 369-370), requerendo a reconsideração da decisão ou o
provimento do agravo interno pelo colegiado (e-STJ, fl. 370).
É o relatório.

VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, a respeito da
alegação de violação do
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional,
art. 1.022
não se reconhece a existência de omissão capaz de implicar a nulidade do acórdão
recorrido.
Sobre o tema alegadamente omisso, a Corte de origem assim se manifestou
(e-STJ, fls. 258-260):

No caso em tela, o embargante busca rediscutir matéria já devidamente
enfrentada e decidida no acórdão, pretendendo reabrir o debate sobre o
termo inicial da prescrição e a natureza da promoção a Subtenente,
alegando omissões e contradições que não se verificam.
Com relação à prescrição, o acórdão embargado foi claro ao aplicar o
entendimento consolidado no IRDR no 0801095-52.2018.8.10.0000, que
definiu o termo inicial da prescrição como a data de publicação dos quadros
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

de acesso à promoção, conforme previsão do
o do Decreto no
art. 1
20.910/32.
No presente caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, contando-
se a partir das últimas publicações dos quadros de acesso ocorridas em
2012 e 2015, conforme fundamentado no acórdão.
A propósito, esclarecedor sobre o ponto em análise o seguinte excerto do
julgado embargado:
Na parte em que alega violação ao
o do Decreto no
art. 1
20.910/32,
defendendo a ocorrência de prescrição do direito dos requeridos,
confira-se o seguinte excerto da decisão rescindenda:
Com efeito, em relação a preliminar levantada de prescrição, aplica-se
ao caso a prescrição quinquenal, contado da data da publicação do
quadro de acesso, na forma das teses fixadas no julgamento do IRDR
no 0801095-52.2018.8.10.0000:
Segunda Tese: "Em face da aplicação do princípio da actio nata,
inscrito no
do Código Civil - "violado o direito, nasce para o
art. 189
titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição" - uma vez
negado pela Administração Pública, ainda que tacitamente, o direito
do policial militar à promoção, começa a correr para este, desde então,
o prazo prescricional de cinco anos, de que trata o Decreto no
durante o qual deve ser exercido o direito de ação
20.910/1932,
ordinária, bem como o prazo decadencial de cento e vinte dias,
cominado no
da Lei no 12.016;2009, para o caso de impetração
art. 23
de mandado de segurança".
Terceira Tese: "O termo inicial da prescrição ou da decadência é a
data da publicação do Quadro de Acesso - quando não incluído o
nome do policial militar prejudicado - ou do Quadro de Promoções,
após concretizadas pela Administração Pública - na hipótese de
inclusão do nome do policial, porém, com preterição em favor de outro
militar, mais moderno".
No caso, tendo em vista que a publicação dos Quadros de Acesso deu-
se tão somente em
e
(
), e o
09/01/2012, 06/10/15
23/07/15
fl.66/94
ajuizamento da demanda ocorreu em
dentro do lapso
16/05/2016,
prescricional, rejeito a prejudicial de prescrição.
Como se observa, o julgado apresenta fundamentação idônea,
inclusive com aplicação do Tema 08 deste Tribunal, fixado no
julgamento do IRDR no 0801095-52.2018.8.10.0000, tendo entendido
pela inexistência de prescrição do direito dos requeridos após
contabilizar que entre a data da publicação do quadro de acesso e o
ajuizamento da ação, não transcorreu lapso temporal superior a 05
(cinco) anos.
Com efeito, trata-se de uma interpretação possível para a hipótese em
julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação
rescisória, se esta seria a melhor solução para a querela, até porque
vedado o reexame de fatos e provas nessa seara, sob pena de
transformar a rescisória em instrumento de revisão da decisão
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

impugnada, ou seja, autêntico recurso, o que é incabível, consoante
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS
FATOS OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA
INADEQUADA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.
1. A ação rescisória não é a via adequada
SÚMULA 7/STJ.
para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação
dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos. 2. Não
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 3. A ação rescisória fundada em erro de fato
Súmula 7/STJ)
pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a
inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha admitido ou tido
por existente fato não ocorrido. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ - AgInt no AR Esp: 1000768 RS 2016/0272921-4,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
30/11/2020)
Quanto à alegação de que a promoção ao cargo de Subtenente deveria ser
realizada por merecimento, constata-se que tal questão, assim como a
anterior, foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que ressaltou a
inexistência de análise dessa matéria no acórdão rescindendo.
Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, a ação rescisória não é
instrumento adequado para discutir matéria não debatida no julgamento
original, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Como se vê, as questões trazidas à baila pelo embargante foram abordadas
exaustivamente e o fato da conclusão ser distinta daquela pretendida, não
autoriza a oposição de declaratórios, os quais não se prestam ao reexame
ou rediscussão da matéria que se constitui em objeto do decisum.

Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, o
julgador de origem enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, razão
pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

O acórdão recorrido assim fundamentou suas conclusões sobre o art. 966,
V, do CPC e
o do Decreto n.
(e-STJ, fls. 204-206- sem grifos no
art. 1
20.910/1932
original):

Quanto à hipótese prevista no inciso V do do CPC, no qual se funda a
presente demanda, a propositura da rescisoria somente se justifica
art. 966
quando a ofensa à norma jurídica for flagrante, observada primo oculi,
consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo
julgado rescindendo.
No caso dos autos e rememorando o quanto relatado, pretende o requerente
desconstituir os termos da decisão proferida em sede recursal, que manteve
o teor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Caxias-MA, nos
autos do processo no 0002528-08.2016.8.10.0029. Em que pese os
argumentos contidos na exordial sustentando a violação de normas jurídicas,
percebe-se que, em verdade, pretende o requerente a reanálise do feito.
Na parte em que alega violação ao o do Decreto no 20.910/32, art. 1
defendendo a ocorrência de prescrição do direito dos requeridos, confira- se
o seguinte excerto da decisão rescindenda:
Com efeito, em relação a preliminar levantada de prescrição, aplica-se
ao caso a prescrição quinquenal, contado da data da publicação do
quadro de acesso, na forma das teses fixadas no julgamento do IRDR
no 0801095- 52.2018.8.10.0000:
Segunda Tese: "Em face da aplicação do princípio da actio nata,
inscrito no do Código Civil - "violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue pela prescrição" - uma vez
art. 189
negado pela Administração Pública, ainda que tacitamente, o direito
do policial militar à promoção, começa a correr para este, desde então,
o prazo prescricional de cinco anos, de que trata o Decreto no
durante o qual deve ser exercido o direito de ação
20.910/1932,
ordinária, bem como o prazo decadencial de cento e vinte dias,
cominado no da Lei no
12.016;2009, para o caso de impetração
art. 23
de mandado de segurança".
Terceira Tese: "O termo inicial da prescrição ou da decadência é a
data da publicação do Quadro de Acesso - quando não incluído o
nome do policial militar prejudicado - ou do Quadro de Promoções,
após concretizadas pela Administração Pública - na hipótese de
Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

inclusão do nome do policial, porém, com preterição em favor de outro
militar, mais moderno".
No caso, tendo em vista que a publicação dos Quadros de
Acesso deu-se tão somente em e (
), e o
fl.66/94
09/01/2012,
ajuizamento da demanda ocorreu em dentro do
06/10/15 23/07/15
lapso
prescricional, rejeito a prejudicial de prescrição.
16/05/2016,
Como se observa, o julgado apresenta fundamentação idônea,
inclusive com aplicação do Tema 08 deste Tribunal, fixado no
julgamento do IRDR no 0801095-52.2018.8.10.0000, tendo entendido pela
inexistência de prescrição do direito dos requeridos após contabilizar
que entre a data da publicação do quadro de acesso e o ajuizamento da
ação, não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.
Com efeito, trata-se de uma interpretação possível para a hipótese em
julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação
rescisória, se esta seria a melhor solução para a querela, até porque
vedado o reexame de fatos e provas nessa seara, sob pena de
transformar a rescisória em instrumento de revisão da decisão
impugnada, ou seja, autêntico recurso, o que é incabível, consoante
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS
OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA.
ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da
decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas
produzidas nos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha
havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão
rescindendo tenha admitido ou tido por existente fato não ocorrido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AR Esp: 1000768 RS
Relator: Ministra
2016/0272921-4,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020)

Alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de rever o termo
inicial da prescrição, considerando a divergência sobre a data da publicação do quadro
de acesso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o
que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56061839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:11
Código de Controle do Documento: 9e7533cd-cc27-4054-826b-54f044dba84b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.529 / MA
Número Registro: 2025/0160716-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025280820168100029 08013451220238100000 25280820168100029 8013451220238100000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : MILLA PAIXAO PAIVA - MA017620
AGRAVADO
: JOSE ALDENIR DA SILVA
AGRAVADO
: BENTO PINHO CORREA DE ABREU
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: EVILÁSIO TEIXEIRA ALVES - MA024883
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO DE PERMANÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : MILLA PAIXAO PAIVA - MA017620
AGRAVADO
: JOSE ALDENIR DA SILVA
AGRAVADO
: BENTO PINHO CORREA DE ABREU
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO
: EVILÁSIO TEIXEIRA ALVES - MA024883
Documento eletrônico VDA56313472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 9147a799-7463-41cd-b440-908553edf22e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 9147a799-7463-41cd-b440-908553edf22e